Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700570-21.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JAIME LIMA DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. REPARAÇÃO DE DANOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO. CULPA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 1.1 No caso dos autos, a atual situação econômica do apelante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que não dispõe, no momento, de condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência. 2. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça a partir deste momento, inclusive para o recebimento do apelo, já que, como dito, o Apelante não se insurgiu anteriormente acerca do indeferimento do beneplácito, sendo certo que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não alcançando condenações anteriores. 3. Na ação regressiva, a Administração Pública tem o dever de provar a culpa do servidor pelo ato ilícito que prejudicou o terceiro e em virtude do qual foi condenada. É dizer, na ação regressiva há perquirição de culpa ou dolo do agente ofensor para que este seja obrigado a ressarcir o erário. Trata-se, pois, de responsabilidade subjetiva a qual possui quatro elementos essenciais: fato, dano, culpa e nexo de causalidade e a ausência de qualquer desses elementos, leva à improcedência do pleito indenizatório. 4. Na hipótese em questão, pelo enredo fático narrado na inicial, bem como pelas provas produzidas nos autos, a dinâmica do acidente implica no reconhecimento de culpa pelo Apelante. Isso porque, do que se constata do relato da testemunha, também policial militar, do Laudo do Instituto de Criminalística e dos dados constantes do Inquérito Técnico instaurado pela PMDF para apuração dos fatos no âmbito administrativo, o agente público, ora Apelante, conduziu a viatura policial com excesso de velocidade e, diante da reação tardia, abalroou o carro particular que se encontrava no acostamento, resultando na colisão entre os veículos. 5. O Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, relacionado ao alegado defeito técnico nos freios ABS da viatura, pois, muito embora tenha a PMDF indeferido a prova técnica pleiteada, o Apelante poderia utilizar de outros meios, inclusive jurídicos, para salvaguardar eventuais direitos. No entanto, quedou-se inerte diante da negativa do órgão. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que não concorreu com o acidente. Aduz que a culpa do dano causado é do particular, bem como que houve falha no sistema de freios da viatura. Em adição, tece considerações sobre o estrito cumprimento do dever legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009